Tribunal: TJSP
Processo: 2095186-60.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO HABITACIONAL – DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA INGRESSAR NA LIDE E DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA – DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO DIREITO PRIVADO DE REEXAME DA MATÉRIA CONFORME TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO QUE ESTABELECEU AS SEGUINTES PREMISSAS: APÓLICES PÚBLICAS, CONTRATADAS ENTRE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO HABITACIONAL – DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA INGRESSAR NA LIDE E DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA – DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO DIREITO PRIVADO DE REEXAME DA MATÉRIA CONFORME TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO QUE ESTABELECEU AS SEGUINTES PREMISSAS: APÓLICES PÚBLICAS, CONTRATADAS ENTRE 02.12.1988 a 29.12.2009, E REQUERIMENTO EXPRESSO DA CEF MEDIANTE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO FCVS (RESP nos. 1091363/SC e 1091393/SC) – APÓLICE FIRMADA EM JUNHO DE 1981 – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CEF – CONTRATAÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO DELIMITADO PELO STJ, POSTO QUE APESAR DE PÚBLICA, ESSA APÓLICE NÃO POSSUÍA COBERTURA DO FCVS – INGRESSO DA CEF INDEFERIDO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – ACÓRDÃO RETRATADO - AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000102880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095186-60.2016.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante CAIXA
ECONOMICA FEDERAL - CEF, é agravada CONCEIÇÃO IMACULADA
LACERDA,.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2095186-60.2016.8.26.0000 -Voto no 30161 ABK
2
Agravo de Instrumento no 2095186-60.2016.8.26.0000
Agravante: Caixa Economica Federal - Cef
Agravado: CONCEIÇÃO IMACULADA LACERDA,
Interessado: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Comarca: Jaú
Voto no 30161
AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO HABITACIONAL
DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL PARA INGRESSAR NA LIDE E DA
COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO
DA DEMANDA
DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO
DIREITO PRIVADO DE REEXAME DA MATÉRIA CONFORME
TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO QUE
ESTABELECEU
AS
SEGUINTES
PREMISSAS:
APÓLICES
PÚBLICAS, CONTRATADAS ENTRE 02.12.1988 a 29.12.2009, E
REQUERIMENTO
EXPRESSO
DA
CEF
MEDIANTE
COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO FCVS (RESP nos.
1091363/SC e 1091393/SC) APÓLICE FIRMADA EM JUNHO DE
1981
AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CEF

CONTRATAÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO DELIMITADO PELO
STJ, POSTO QUE APESAR DE PÚBLICA, ESSA APÓLICE NÃO
POSSUÍA COBERTURA DO FCVS
INGRESSO DA CEF
INDEFERIDO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA
ACÓRDÃO RETRATADO - AGRAVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 76 (deste recurso) que, nos autos da ação de
responsabilidade
obrigacional
securitária,
dentre
outras
deliberações, indeferiu o pedido de ingresso na lide formulado pela
Caixa Econômica Federal e, por consequência, manteve o
processamento da ação na justiça estadual.
Por decisão unânime desta Corte, o agravo de
instrumento foi provido, para o fim de admitir o ingresso da Caixa
Econômica Federal e, por consequência, determinar a remessa dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2095186-60.2016.8.26.0000 -Voto no 30161 ABK
3
autos à Justiça Federal.
Inconformada a agravada interpôs recurso especial
alegando que a decisão contraria o entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, posto que o contrato não foi firmado
no período compreendido entre 02.12.1998 e 29.12.2009, ou seja
não possui cobertura do FCVS (fls. 234/235).
Os autos retornaram a esse Relator, após determinação
do Ilustre Presidente da Seção de Direito Privado o qual, à luz das
decisões proferidas nos recursos especiais nos. 1091363/SC e
1091393/SC, no regime de recurso repetitivo, para que o agravo de
instrumento seja reapreciado, pronunciando-se especificamente
sobre a existência ou não de cobertura do FCVS no caso concreto,
bem como efetivo risco de seu comprometimento, conforme vem
decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça (fls. 301/305).
É o relatório.
Com efeito, aplica-se à hipótese a tese definida pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em acórdão relatado pela
Ministra Nancy Andrighi, nos autos dos Recursos Especiais
Repetitivos nos. 1091363/SC e 1091393/SC, senão vejamos:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES
E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Nas ações
envolvendo seguros de mútuo habitacional no
âmbito do Sistema Financeiro Habitacional SFH,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2095186-60.2016.8.26.0000 -Voto no 30161 ABK
4
a Caixa Econômica Federal CEF detém interesse
jurídico para ingressar na lide como assistente
simples somente nos contratos celebrados de
02.12.1988 a 29.12.2009 período compreendido
entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no
478/09
e nas hipóteses em que o instrumento
estiver vinculado ao Fundo de Compensação de
Variações Salariais
FCVS (apólices públicas,
ramo
66).
2.
Ainda
que
compreendido
no
mencionado lapso temporal, ausente a vinculação
do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68),
a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua
intervenção na lide. 3. O ingresso da CEF na lide
somente será possível a partir do momento em que
a instituição financeira provar documentalmente o
seu interesse jurídico, mediante demonstração não
apenas da existência de apólice pública, mas
também do comprometimento do FCVS, com risco
efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo
de Equalização de Sinistralidade da Apólice

FESA, colhendo o processo no estado em que este
se encontrar no instante em que houver a efetiva
comprovação desse interesse, sem anulação de
nenhum ato anterior. 4. Evidenciada desídia ou
conveniência na demonstração tardia do seu
interesse jurídico de intervir na lide como assistente,
não poderá a CEF se beneficiar da faculdade
prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese
específica dos autos, tendo sido reconhecida a
ausência de vinculação dos contratos de seguro ao
FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para
integrar a lide. 6. Embargos de declaração
parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.”
(EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No
1.091.363 SC, DJU 14.12.2012) grifos nosso.
Pois bem, reexaminando os documentos existentes nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2095186-60.2016.8.26.0000 -Voto no 30161 ABK
5
autos, de acordo com as premissas estabelecidas pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, é forçoso concluir que a Caixa
Econômica Federal não detém interesse jurídico para ingressar na
lide. Isso porque o contrato originário foi celebrado em junho de
19881 (fls. 146) não se inserindo, portanto, no período delimitado
no acórdão paradigma (02.12.1988 a 29.12.2009), o que por si só
impede o deferimento do pedido de ingresso da Caixa Econômica
Federal.
Em outros termos, ainda que a apólice seja de natureza
pública, não vislumbro a existência de interesse jurídico da
indigitada instituição financeira na demanda, pois antes de
02.12.1988, as apólices não contavam com a cobertura do FCVS.
Sendo assim, reanalisando a questão com base nas
premissas estabelecidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em regime de recurso repetitivo, o indeferimento do ingresso da
Caixa Econômica Federal no polo passivo era medida de rigor, tal
como constou da decisão agravada, que ora mantenho em sua
integralidade.
Pelas razões expostas, em juízo de retratação, NEGO
PROVIMENTO ao recurso da CEF, nos termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator